Tribunal: TJMT
Processo: 0004667-28.2014.8.11.0011
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004667-28.2014.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Novação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GLOBOAVES SAO PAULO AGROVICOLA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 07.580.512/0001-13 (AGRAVADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), MARQUES & CAETANO LTDA - CNPJ: 24.961.567/0001-92 (AGRAVANTE), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DOMINGOS APARECIDO MARQUES - CPF: 072.334.261-04 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAETANO MARQUES - CPF: 202.613.731-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo Interno no 0004667-28.2014.8.110011 – ID no 43559954

AGRAVANTES
:
MARQUES & CAETANO, DOMINGOS APARECIDO MARQUES e VERA LUCIA CAETANO MARQUES

AGRAVADOS
: GLOBOAVES SÃO PAULO AGROAVÍCOLA LTDA.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO PROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, sem apresentar elementos novos capazes de modificar o julgado, resta não cumprido o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, pelo que o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno no 0004667-28.2014.8.110011 – ID no 43559954

AGRAVANTES
:
MARQUES & CAETANO, DOMINGOS APARECIDO MARQUES e VERA LUCIA CAETANO MARQUES

AGRAVADOS
: GLOBOAVES SÃO PAULO AGROAVÍCOLA LTDA.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
Agravo Interno de ID no 43559954
interposto por
MARQUES & CAETANO, DOMINGOS APARECIDO MARQUES e VERA LUCIA CAETANO MARQUES

contra a decisão monocrática que
deu provimento

ao
Recurso de Apelação
no 0004667-28.2014.8.11.0011
, em face de
sentença que
julgou extinta, sem resolução do mérito,
a
Execução por Quantia Certa Contra Devedor no 4667-28.2014.8.11.0011
,
ajuizada por
GLOBOAVES SÃO PAULO AGROAVÍCOLA LTDA,

visando o recebimento do valor de R$914.778,33 (novecentos e quatorze mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos), representada por Contrato de Confissão de Dívida e Novação de Dívida e Outras Avenças.

A decisão monocrática objeto do presente agravo, entendeu que muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Insatisfeitos com a decisão monocrática, aduzem os agravantes que a supressão das garantias reais e fidejussórias restou estampada expressamente no Plano de Recuperação Judicial originalmente apresentado.

Ponderam que: “
o processo da recuperação judicial visa a reestruturação do passivo de uma atividade empresarial, que neste caso diz respeito ao crédito buscado na ação executiva, buscando o legislador fornecer meios para manter preservada os interesses dos credores, dos empregos gerados e dos tributos arrecadados, ante a garantia de que a empresa sob o regime da recuperação judicial possa atingir a sua função social. Esta é a essência da Lei, propagada pelo art. 47 da referida norma
”.

Assevera
m
que: “
a tese da Lei de Recuperação Judicial, refinada no artigo acima citado e em comum interpretação com os seus artigos 49, § 1o e 2o, e 59, é clara no sentido de que as garantias prestadas podem ser modificadas e/ou extintas, desde que o Plano de Recuperação Judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia, já que
“
As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originariamente contratadas ou definidas em lei
...” (art. 49), no caso, “
os direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
” (§ 1o),
“salvo de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial” (parte final do § 2o)”.

E continua. “
Consequentemente, sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em Assembleia, como no presente caso, nos moldes do art. 45 da Lei no. 11.101/2005, as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave.

Sob esse enfoque, está claro que o entendimento jurisprudencial está em consonância com a tese defendida pela recorrente, de que o § 1o do artigo 50 é mitigado em prol do § 2o do artigo 49, ambos da Lei no 11.101/2005, bem como que deve prevalecer a competência dos credores para decidirem sobre o mérito do plano, sem se descuidar do artigo 47 do mesmo Diploma Legal
.”

Afirmam adiante que: “
o Plano de Recuperação Judicial aceito pelos credores presentes, vinculam até mesmo os credores ausentes, seja pela não oposição de objeções ao plano ou por desistência das objeções ou ainda pelo não comparecimento no conclave assemblear, implicam em direito volitivo, ou seja, vontade das partes
.”

Esclarecem que com a homologação do plano de recuperação, opera -se a novação, no entanto, a legislação de regência prevê em seu §1o do art. 49, que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, contudo, não os proíbe de disporem de forma diferente.

É prossegue. “
Certo é que não existe nenhuma vedação à desistência, tampouco se pode obrigar a parte a prosseguir com a impugnação ao plano de recuperação judicial. Se o credor, voluntariamente, abriu mão do seu intento e julgou melhor acolher as condições postas pelo devedor na Assembleia Geral de Credores, e uma vez estendido a todos os demais credores presentes, não há que se falar em ilegalidade, motivo pelo qual, razão não assiste ao controle de legalidade exercido pelo juízo singular
.”

Pontuam ainda que: “
o legislador já previa situações como a presente, o artigo 58, parágrafo 1o, da Lei de Falência e Recuperação Judicial autorizou que o magistrado aprovasse o plano e assim o fez, concedendo recuperação a agravante
MARQUES E CAETANO LTDA
, o que inclusive é chancelado pela jurisprudência pacífica, no intuito de efetivamente salvar a empresa, manter o interesse da maioria dos credores e dos trabalhadores, que é o objetivo do instituto. Portanto, caso o Plano de Recuperação Judicial seja aprovado pela maioria dos credores em Assembleia, essas premissas em que se deliberou pela supressão das garantias surtirá efeitos plenos para todos os credores, inclusive para a agravada, importando na vinculação de todos os credores, indistintamente
.”

Declaram também que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que em casos em que o Plano de Recuperação Judicial seja aprovado pelos credores nos termos do art. 45 da Lei no 11.101/2005, e o mesmo tenha disposições para a extinção das garantias reais ou fidejussórias prestadas aos créditos concursais, tais premissas são absolutamente eficazes e gerarão efeitos a todo colégio de credores.

No mais, repisam-se que, em regra geral, a concessão da recuperação judicial não influenciaria as garantias reais e fidejussórias prestadas anteriormente ao pedido recuperacional (§ 1.o do art. 49 da Lei da Recuperação Judicial), salvo se o plano dispuser de modo contrário, extinguindo as referidas garantias, mas desde que o mesmo seja aprovado por todas as classes de credores.

Por fim, pugnam pelo acolhimento do presente agravo interno, para a imediata revogação da decisão recorrida, de modo a confirmar as deliberações aprovadas em Assembleia Geral de Credores, quais sejam: a liberação das garantias reais e fidejussórias,

a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, face a soberania das decisões assembleares, garantindo-se, assim, a aplicação do direito positivo na sua exatidão, o qual harmoniza-se com a posição do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

As contrarrazões vieram no
ID no 46582452
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa prevista no artigo 1021, § 4o, do CPC/15.

Conforme certidão de
ID no 7363275
, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no ID no 49492968, opinando pela falta de interesse do Ministério Público Estadual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno no 0004667-28.2014.8.110011 – ID no 43559954

AGRAVANTES
:
MARQUES & CAETANO, DOMINGOS APARECIDO MARQUES e VERA LUCIA CAETANO MARQUES

AGRAVADOS
: GLOBOAVES SÃO PAULO AGROAVÍCOLA LTDA.

V O T O

Eminentes pares:

Consoante relatado, cuida-se de de
Agravo Interno de ID no 43559954
interposto por
MARQUES & CAETANO, DOMINGOS APARECIDO MARQUES e VERA LUCIA CAETANO MARQUES

contra a decisão monocrática que
deu provimento

ao
Recurso de Apelação
no 0004667-28.2014.8.11.0011
, determinando o prosseguimento

da
Execução por Quantia Certa Contra Devedor no 4667-28.2014.8.11.0011
,
ajuizada por
GLOBOAVES SÃO PAULO AGROAVÍCOLA LTDA,

visando o recebimento do valor de R$914.778,33 (novecentos e quatorze mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos), representada por Contrato de Confissão de Dívida e Novação de Dívida e Outras Avenças, figurando como intervenientes garantidores

DOMINGOS APARECIDO MARQUES e VERA LÚCIA CAETANO MARQUES.

Pois bem.

Ao analisar o recurso de apelação em tela, proferi a seguinte decisão monocrática:

“Vistos etc.

Trata-se de apelação cível interposta por
GLOBOAVES SÃO PAULO AGROAVÍCOLA LTDA
(
ID no 28685981
)

em face da sentença que
julgou extinta
sem resolução do mérito, a

Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente no 4667-28.2014.811.0011, ajuizada contra
MARQUES & CAETANO, DOMINGOS APARECIDO MARQUES e VERA LUCIA CAETANO MARQUES
, que visava o recebimento do valor de R$914.778,33 (novecentos e quatorze mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos), representada por Contrato de Confissão de Dívida e Novação de Dívida e Outras Avenças.

Ainda, a parte executada fora condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Os embargos de declaração de
ID no 28685493
, opostos pelo ora apelante foram rejeitados no
ID no 28685979
.

Em suma, aduz a recorrente que embora a recuperação judicial implique novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, o que possibilita o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções contra fiadores, avalistas e coobrigados em geral.

No mais, reafirma que novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial não afeta os direitos e privilégio do credor contra os coobrigados, nos termos do artigo 49, § 1o e artigo 59, ambos da Lei no 11.101/05.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de modo que a sentença seja reformada para prosseguimento da ação de execução em relação aos apelados DOMINGOS MARQUES CAETANO e VERA LÚCIA MARQUES CAETANO.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

D E C I D O.

Conforme se denota do recurso, pretende a apelante
GLOBOAVES SÃO PAULO AGROAVÍCOLA LTDA
a reforma da sentença, a fim de dar prosseguimento à
Execução por Quantia Certa no 4667-28.2014,
representada pelo Contrato de Confissão e Novação de Dívida e Outras Avenças, figurando como devedor principal
MARQUES & CAETANO LTDA
e como avalista (intervenientes garantidores) os sócios
DOMINGOS APARECIDO MARQUES
e
VERA LÚCIA CAETANO MARQUES
(
ID no 28679451
).

A execução em questão foi
declarada extinta
contra o devedor principal e os avalistas, ante a novação decorrente da homologação do Plano de Recuperação da empresa
MARQUES & CAETANO LTDA
.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo os fundamentos da sentença e sua parte dispositiva

“(...) A questão em apreço é de simples solução. Em análise dos autos, verifico que realmente o prosseguimento do presente feito não deve subsistir, ante a novação decorrente da homologação do plano recuperacional Explico.

A concessão da recuperação judicial vincula a empresa exequente credora dos títulos executados por não se ajustarem às exceções legais, inclusive à exceção mencionada pelo executado, como já bem definido no art. 49 da Lei n. 11.101/2005, in verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Além do mais, o art. 47 da mesma Lei preceitua que:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Assim sendo, não obstante o estímulo à atividade econômica, a função social da Recuperação Judicial promove a reunião de todos os credores do devedor, estabelecidos no plano de relação, para que a isonomia seja efetivada da melhor forma possível, com o fito de evitar a preponderância de interesses que, embora busquem a mesma finalidade (satisfação da obrigação), combateriam o pressuposto isonômico.

Nessa toada, a forma correta para os credores exercerem seus direitos sobre os bens da empresa é por meio da habilitação de seus créditos no processo de Recuperação Judicial, o que, in casu, ocorreu quando da inclusão do crédito na homologação do plano recuperacional, conforme parecer do Administrador Judicial às fls. 79.

Dito isso, na hipótese dos autos, é inegável a ocorrência da novação do crédito exequendo, tendo sido constituído novo título executivo, de acordo com os ditames do art. 59, §1o, da Lei n. 11.101/05 c/c art. 515, I, CPC/2015, in verbis:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. § 1o A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial (...)

Art. 515.

São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;”

Por oportuno, destaco que a ocorrência da novação também prestigia o previsto no art. 47 da Lei outrora mencionada, uma vez que inviabilizado o devedor de cumprir com a obrigação, deve se valer do comprometimento de satisfação no plano já homologado.

Sobre o tema, eis o entendimento do doutrinador Fábio Ulhôa Coelho:

“Em princípio, todos os credores anteriores ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que haviam se oposto ao plano e votado por sua rejeição devem se curvar à decisão judicial respaldada na maioria dos credores. Não tem outra alternativa. Se no plano aprovado em juízo é prevista a substituição de determinada garantia real por outra de menor valor, o credor atingido simplesmente não tem meios para se opor ao mérito dessa medida, por mais que considere seus interesses injustamente sacrificados.

As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora.” (COELHO. Fábio Ulhôa. Comentário a Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 11a edição. São Paulo: RT. 2016.)

Em contrapartida, em que pese a tese sustentada pelo credor de que o direito à exigibilidade do título estaria respaldado em razão de a empresa se figurar como terceiro devedor solidário ou coobrigado em geral, tal entendimento não merece prosperar, uma vez que distorcido a essencialidade natural pretendida pelo legislador. Explico.

O dispositivo ora defendido consagra a faculdade do credor primitivo promover demanda de regresso em face de terceiros, esses, também credores da empresa recuperanda (devedora principal), ou seja, contra os avalistas ou fiadores, não se tratando de sua posição obrigacional em debate, pois a demanda segue em desfavor da própria devedora. Nesse sentido, é também o entendimento do doutrinador Fábio Ulhôa Coelho:

“De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado.” (Id. Ibid.).

No mais, tem-se que a satisfação do crédito ora executado estará igualmente assegurada nos autos de recuperação, pois se houver inadimplemento das obrigações constantes do plano recuperacional, poderá qualquer dos credores pugnar pela execução específica assumida em referido plano, sem necessidade de desarquivamento dos presentes autos.

Compartilhando de referido entendimento:

TJ-DF - 07157313320178070000 DF 0715731-33.2017.8.07.0000 (TJ-DF) Jurisprudência - Data de publicação: 29/05/2018 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO QUE DECRETOU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 49 da Lei n. 11.101 /2005, estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. A pretensão monitória funda-se em título executivo com emissão anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, portanto, está sujeito ao plano de recuperação. 3. O procedimento adequado para cobrança dos créditos anteriores a homologação do plano de recuperação judicial é a inclusão no processo, ainda que a habilitação se dê a destempo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. NOVO TÍTULO. Embargos à execução prepostos pela apelada pelos quais alegou que se encontra em recuperação judicial desde 26/06/2008, não podendo ser acolhida a pretensão do exequente, ora apelante, de perseguir seu crédito pela via individual. O crédito perseguido pelo exequente foi constituído antes do deferimento da recuperação judicial, portanto, se sujeita aos seus efeitos, ainda que a execução tenha sido ajuizada após a prolação daquela decisão. De acordo com a decisão proferida pela magistrada da 5a Vara Empresarial, reproduzida por cópia às fls. 25/26, a recuperação judicial foi deferida em 23/07/2008, sendo certo que a execução foi ajuizada em 01/09/2008. Portanto, quando do ajuizamento, o exequente ainda dispunha do título. No entanto, em 09/09/2010, houve decisão daquele juízo no sentido de homologar o plano de recuperação apresentado pela embargante. Em razão disso, a execução perdeu seu pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que, nos termos do artigo 59 e seu §1o, da Lei no 11.101/2005, tal decisum constituiu novo título executivo. Recurso desprovido, nos termos do voto do desembargador relator. Sentença retificada de ofício. (TJRJ, APL 00231530320098190209, 15a Câmara Cível, Relator Ricardo Rodrigues Cardozo, j. 09/04/2013)” (negritos nossos)

Diante do exposto, considerando a ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido da demanda, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

Por oportuno, TORNO SEM EFEITO os comandos decisórios de penhora/bloqueio de bens, devendo ser prontamente levantados, uma vez que emanados irregularmente, ocasionando prejuízos à empresa recuperanda.

Ante o princípio da causalidade, condeno a executada ao pagamento custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC.

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento no. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4o da CNGC/MT.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de janeiro de 2019.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito (...)”.

P
ois bem.

Trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive em seara de recurso repetitivo, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Analisando detidamente os autos, tenho que não agiu com acerto o Juízo singular.

Isto porque, muito embora o plano de recuperação judicial implique novação das dívidas a ele submetidas,
as garantias reais ou fidejussórias são preservadas
, o que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4)
-

Tema no 885
. Confira:

"
Tema 885/STJ
- A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
."

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL
realizada pelo CJF/STJ foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6o da Lei no 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral
,
por garantia cambial, real ou fidejussória
”.
Grifei
.

Se não bastasse, o
§ 1o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005
, resta claro ao definir:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso."

Grifei
.

Aliás, no voto condutor do acórdão paradigma (
no 1.333.349 (2010/0142268-4),
o Relator,
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei no 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-recuperanda e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção das reais concedidas por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outra referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2o).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daqueloutra, comum, prevista na lei civil."

No mesmo sentido, confira os ensinamentos de
FÁBIO ULHOA
:

"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalisado."
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Assim, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ,
dou provimento monocrático
ao recurso, de modo que a ação de execução tenha seu normal prosseguimento em relação aos apelados DOMINGOS MARQUES CAETANO e VERA LÚCIA MARQUES CAETANO.

P. I. C.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Ademais, no caso em comento, a decisão monocrática levou em consideração ao
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4)
-
T
ema no 885 do STJ
, o
Enunciado 43 da I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
, a
Súmula 581 do STJ e o §1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005
que, claramente, sem margem para interpretação divergente, trazem a regra de que

a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
.

A decisão ainda discorre sobre as diferenças da novação civil, aquela prevista no artigo 364 do Código Civil e a novação
sui generis
decorrente do plano de recuperação judicial, pois, diferente da primeira, a novação no âmbito da recuperação judicial é sempre condicional, só será válida e eficaz unicamente na hipótese do plano de recuperação ser implementado e ter sucesso e, assim sendo, jamais poderia induzir em extinguir obrigações assumidas por coobrigados não atingidos pelo plano de recuperação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Quanto ao pedido da parte agravada para aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC/15, não procede, uma vez que, muito embora a tese em discussão seja objeto de recurso repetitivo, trata-se de questão objeto de muito debates entre os operadores de direito, portanto, matéria como esta, é salutar também passar pelo crivo do colegiado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020